Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VALOR DA CAUSA. DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSTERIOR ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de ação resolutória, o valor da causa deve corresponder ao valor do negócio jurídico.

3. Após a lavratura posterior de escritura pública de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia, não há que se falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda anteriormente firmado, já que exaurido e esgotado o liame obrigacional a ele relacionado.

4. Com a lavratura da escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, caso não haja mais interesse no imóvel deve ser observado o disposto na legislação de regência, em especial os artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997.

5. Recurso parcialmente conhecido, e improvido.